Tribunal: TJMT
Processo: 1039862-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039862-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NOHANA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 036.966.641-03 (ADVOGADO), TIAGO MARQUES PACHECO - CPF: 099.976.677-51 (AGRAVANTE), 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTRATEGIA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 28.222.443/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado pelo indeferimento da inicial da Reclamação utilizada como mero sucedâneo recursal, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO
N. 1039862-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TIAGO MARQUES PACHECO

AGRAVADOS:

3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Seção:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
TIAGO MARQUES PACHECO
contra a decisão monocrática de Id. 328777882, que indeferiu a petição inicial da Reclamação por ele ajuizada contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1028743-38.2024.8.11.0015, ante sua utilização como mero sucedâneo recursal.

Em suas razões, aduz que “
a análise sobre a aplicação ou não de uma Súmula a um quadro fático já delimitado não constitui reexame de provas. Trata-se da mais clássica atividade de um tribunal: a qualificação jurídica dos fatos. A Reclamação, nesse contexto, não visa rediscutir se a propaganda existiu, mas sim se a decisão que a julgou legal está em conformidade com a jurisprudência superior
”.

Afirma o perfeito enquadramento da Reclamação à luz do art. 988, II, do CPC, visto que “
A "autoridade" de um tribunal superior não se manifesta apenas em ordens diretas, mas na força de seus precedentes qualificados. Ao ignorar a Súmula 403, a Turma Recursal desafiou a autoridade do Superior Tribunal de Justiça
”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pela sua reforma pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Seção:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por TIAGO MARQUES PACHECO contra a decisão monocrática de Id. 328777882, que indeferiu a petição inicial da Reclamação por ele ajuizada contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1028743-38.2024.8.11.0015, ante sua utilização como mero sucedâneo recursal.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como anotado na decisão recorrida, a Turma Recursal, no caso concreto, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante, confirmando a improcedência do pleito contido na exordial, por concluir, à luz dos elementos dos autos, pela não configuração de propaganda enganosa e, pois, de dano moral indenizável.

Irresignado, defendeu o Recorrente a existência de dano moral a ser reparado, decorrente de verdadeira publicidade enganosa que causou graves danos à sua e imagem, nos termos da “
jurisprudência consolidada do STJ quanto à proteção dos direitos da personalidade
”.

Assim, sob o pretexto de que o aresto reclamado se encontra dissociado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e deste Sodalício, pretende a parte a reanálise dos elementos dos autos e a rediscussão da matéria decidida pela Turma Recursal, para fins de adequação do julgado aos seus interesses, utilizando a via excepcional da Reclamação como mero sucedâneo recursal, o que não se admite.

Necessário frisar que, em sentido oposto às alegações recursais, a garantia da autoridade das decisões do tribunal especificada no art. 988, II, do CPC, se refere a salvaguarda das decisões do tribunal, tomadas no caso concreto, contra eventual desrespeito ou descumprimento por parte de autoridades judiciárias e administrativas.

Tal hipótese não se confunde com a decisão judicial supostamente tomada em contrariedade de súmula, orientação jurisprudencial ou tese jurídica prevalente, pois, do contrário, desnecessário seria a inclusão do inciso IV do art. 988 do CPC.

Sobre o tema:

RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL . SÚMULA Nº 72 DO TJ/GO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DECISÃO DO TRIBUNAL EM CASO CONCRETO. 1. Dispõe o art . 988 do Código de Processo Civil que a Reclamação deve ter por objetivo: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação constitucional não é a via adequada para preservar a jurisprudência do Tribunal, mesmo que firmada em súmulas, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas em casos concretos que envolvam as partes figurantes no litígio do qual oriunda a reclamação. Precedentes do STJ
. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC) (TJ-GO - RCL: 51471062020218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 1ª Seção Cível, Julgado em 16/09/2021) (destaquei)

EMENTA: RECLAMAÇÃO - PROCESSO CIVIL - CABIMENTO - HIPÓTESES - AÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA - NÃO CONHECIMENTO. 1. A Reclamação é procedimento de competência originária dos Tribunais que não possui natureza de recurso, mas sim de ação autônoma de fundamentação vinculada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal ou atalho processual. 2 . Para que a Reclamação seja conhecida, a parte reclamante deverá alegar a ocorrência de uma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 988 do CPC/15. 3.
A reclamação para garantia a autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, CPC/15)é cabível nas situações em que se invoca o descumprimento de decisão específica de tribunal . 4. Caso se permitisse o ajuizamento da reclamação sempre que houvesse o desrespeito à jurisprudência dos tribunais, estar-se-ia permitindo a utilização da Reclamação como substitutivo universal dos recursos
. 5. Não estando presente nenhuma das hipóteses de cabimento, não se conhece da Reclamação. (TJ-MG - RCL: 10000191296813000 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)
(destaquei)

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025